Tribunal: TJDFT
Processo: 0707100-70.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0707100-70.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SEBASTIAO FELIPE DE OLIVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça, voltando-me os autos, após, conclusos. Brasília, 20 de dezembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora